Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/recorrente pleiteia a reforma da decisão proferida execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de inscrição do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito via Serasajud.
2. A disposição contida no art. 134, § 3o, do CPC deve ser interpretada no sentido de que a suspensão do processo deve se restringir às questões que dependem do julgamento do incidente para serem solucionadas, o que não se adequa ao presente caso. Dito de outro modo, obsta a realização de atos constritivos contra terceiros, enquanto não julgado o incidente, sem favorecer o executado originário.
3. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de execução de título extrajudicial, tratando-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações, autorizada pelo art. 139, IV, do CPC.
4. Se a análise dos autos de origem revela que, desde 2015, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.